Tribunal: TJSP
Processo: 3000725-74.2013.8.26.0165
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ção do valor. Cálculo do preparo recursal a ser efetuado pelos Agravantes. Manutenção do r. despacho agravado. RECURSO DOS AGRAVANTES NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 3000725-74.2013.8.26.0165; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Dois Córregos - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Seguro

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

Dois Córregos

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

11/06/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Inconformismo da parte com as razões de decidir. Ausência de recolhimento da integralidade do preparo recursal. Intimação para complementação do valor. Cálculo do preparo recursal a ser efetuado pelos Agravantes. Manutenção do r. despacho agravado. RECURSO DOS AGRAVANTES NÃO PROVIDO.